Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703641-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDENIS ROSA DA SILVA, JOSE ANDRE SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIA ROSA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GILDENES ROSA DA SILVA e JOSÉ ANDRÉ SILVA, contra decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos de inventário, processo n. 0704878-79.2024.8.07.0012, o magistrado da origem manteve a decisão de nomeação da herdeira Joycy Kelly Rosa da Silva como inventariante, nos seguintes termos (ID 223532924, dos autos da origem): Mantenho a herdeira - Joycy Kelly Rosa da Silva como inventariante por se achar na posse do imóvel inventariado, nos termos do art. 617, II, do CPC. O interesse pessoal de determinado coerdeiro não pode se sobrepor à ordem de preferência legal do art. 617 do CPC. Ademais, não há aparente resistência da inventariante na partilha do bem inventariado, não sendo motivo justo a mera pretensão de cobrança de valores acessórios ("aluguel"). Cumpra-se a determinação anterior. Em suas razões recursais (ID 68450490 ), narram que tramita ação de inventário processo 0704878-79.2024.8.07.0012, proposta pelos ora agravantes. Sustentam erro de julgamento a decisão que nomeou Joycy Kelly como inventariante de ofício , pois há desacordo entre os herdeiros, em relação ao uso pela inventariante de forma exclusiva do imóvel casa 02, conjunto 10, casa 08, localizado em São Sebastião, deixado pela inventariada. Dizem que não é plausível que somente uma herdeira usufrua do bem da falecida, sem ter que se obrigar a pagar aluguel aos demais herdeiros, razão pela qual deve ser removida Joycy Kellly e ser nomeado Gildenis Rosa que melhor representa os interesses do espólio. Requerem, em sede de tutela de urgência, que seja nomeado Gildenis Rosa como inventariante, sob o argumento de que há perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação , em razão da ausência de recebimento de aluguel e de que foi demonstrado o fumis boni iuris. No mérito, pedem o provimento do recurso para que a decisão seja reformada em razão do erro in judicando. Foi deferida a gratuidade de justiça nos autos da origem (ID 212133995). É o breve relatório. DECIDO. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a nomeação do inventariante Gildenes Rosa da Silva em substituição a Joycy Kelly Rosa da Silva. Cumpre esclarecer que, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC .Nomeia-se o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados (inciso II). A propósito, o juiz poderá remover de ofício ou a requerimento o inventariante em hipóteses excepcionais, se constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante (art. 622 do CPC). Considerando o objeto do recurso, substituição de inventariante, consigna-se que não é permitida dilação probatória nessa via estreita em que se processa o agravo de instrumento, de modo que se deve respeitar a previsão legal antes de destituir a inventariante de seu encargo . Do que se vê, nessa via de cognição não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a decisão se mostra correta e em consonância com dispositivo legal. Inexistindo evidências que confiram suporte à probabilidade do direito invocado pelos agravantes e considerando que a matéria em julgamento nos autos demanda dilação probatória, oportunizando, inclusive o contraditório e a ampla defesa, não é cabível o deferimento da tutela antecipada. Nesse sentido,confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça; inclusive, tive a oportunidade de me manifestar em um deles: 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida. 2. Diante da existência de versões plausíveis dos fatos apresentados por ambas as partes, torna-se imprescindível maior dilação probatória, para melhor instrução do processo. 3. Não vislumbrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência e a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1893949, 0709334-11.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1958252, 0740138-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1958121, 0737659-93.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Portanto, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, sem prejuízo de melhor análise quando do exercício do contraditório e em sede meritória, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital